Tribunal: TJDFT
Processo: 0720699-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720699-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. E. A. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA MOREIRA DE AGUIAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 193632794 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por M.E.A.O., que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Seção Pedagógica do Colégio Militar Tiradentes (administrado pela PMDF) acresça 1 hora no tempo de realização de todas as provas avaliativas que a estudante, ora agravada, precise se submeter (adição que deve ocorrer no mesmo turno escolar que a agravada está matriculada). Afirma, em suma, que a agravada foi diagnosticada com TDAH; que a concessão de 1 hora a mais para a realização de provas não alcança o objetivo da inserção dos alunos neurodivergentes; que a escola possui cerca de 80 alunos neurodivergentes; que cada estudante recebe uma abordagem diferenciada, de acordo com o planejamento e diretrizes escolares; que a agravada quer fazer prevalecer uma vontade sua em detrimento de toda a comunidade escolar, sob acusação de tratamento discriminatório e vexatório, o que nunca ocorreu; que a concessão de 1 hora adicional no mesmo turno das aulas pode acarretar prejuízo, em razão da perda das aulas que são ministradas após o período regular de aplicação de provas. Requer a concessão do efeito suspensivo, porquanto a imposição judicial de uma rotina “trará interferência e engessamento extremamente prejudiciais ao bom funcionamento do Colégio". Pleiteia o provimento do recurso para revogar a antecipação dos efeitos da tutela. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, embora não seja considerado uma deficiência, trata-se de uma disfunção que pode causar dificuldades significativas no dia a dia, razão por que a intervenção precoce e adequada é essencial para ajudar os portadores a atingirem seu pleno potencial. É de se destacar que a Lei n. 14.254/2021 dispõe sobre o acompanhamento integral para estudantes com TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. Os artigos 2o e 3o da referida norma assegura aos portadores de transtornos de aprendizagem o direito de obter cuidado e proteção especial em estabelecimentos de ensino, com atendimento específico. Confira-se: Art. 2o As escolas da educação básica das redes pública e privada, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social existentes no território, de natureza governamental ou não governamental. Art. 3o Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território. Dessa forma, a legislação reconhece a necessidade de suporte especializado para esses educandos, garantindo-lhes um acompanhamento integral que visa a promover seu pleno desenvolvimento. Tal condição requer intervenção pedagógica e assistencial específica para assegurar a equidade no processo educacional. Na hipótese, a parte agravada ajuizou demanda aduzindo que a realização de provas em horário de contraturno gera segregação e a coloca em situação vexatória e discriminatória, motivo pelo qual viola a norma retromencionada; que, nos dias de prova realizadas no turno em que está matriculada, é retirada da sala de aula. Por este motivo, sustenta que as provas devem ser aplicadas somente com o tempo adicional de 1 hora. Verifica-se dos autos que a agravada juntou o Laudo neuropsicológico confeccionado pelo Psicólogo Elysson Takahashi CRP n. 01/18364, o qual sugeriu à escola o seguinte procedimento em relação à estudante: “Ser acomodada na primeira fileira em sala de aula, longe de portas e janelas para evitar que se distraia com estímulos externos; ter mais tempo para fazer avaliações/provas, quando necessário.” (grifo meu) No documento juntado pelo agravante (ID 59353362) a escola destaca que atende mais de 80 alunos neurodivergentes, cada um com uma abordagem específica para melhor atender suas condições; que 19 alunos realizam as atividades avaliativas em contraturno; que após adquirirem autonomia e confiança, voltam a realizar as atividades avaliativas sem a necessidade de tempo estendido; que a concessão de tempo adicional para a realização de provas no mesmo turno em que a agravada está matriculada gerará perdas significativas de aulas para a aluna. Ainda, a escola destaca que: “Em cada um dos casos de atendimento, uma ação específica é traçada (e constantemente reavaliada) pela equipe do AEE (Psicólogas, Pedagogas e Professores) para o desenvolvimento do estudante. Por exemplo, é muito comum que em rotinas de provas os alunos se sintam ansiosos. Por isso, é ofertada uma formação, no dia das avaliações, para que as crianças se sintam mais confiantes e seguras para realizar as provas escolares. É comum também que o aluno se sinta pressionado pela simples presença dos colegas nos dias de prova. Nesse caso, a família solicita que o aluno faça a avaliação em ambiente separado. Tirar a criança de sala e colocá-la em uma sala de estudos individual, com acompanhamento profissional, para a realização da avaliação, no caso específico, muitas vezes é a melhor saída, no momento pedagógico do estudante, para o melhor rendimento. Por outro lado, uma pessoa sem conhecimento de rotinas educacionais e, às vezes, afastado da realidade pode julgar erroneamente essa ação como excludente. Como cada estudante é único, após o auxílio da família, com as informações sobre os transtornos ou especificidades de cada um dos estudantes, é definida uma abordagem de inclusão aos processos escolares. Abordagem essa que é constantemente revisitada e adaptada.” Extrai-se dos autos que a escola tem ciência da condição específica da agravada e aplica, dentro da sua abordagem educacional e rotina escolar, o tratamento diferenciado à agravada, com a finalidade de melhorar as condições de ensino e avaliação para a menor. Portanto, ao impor judicialmente a concessão de 1 hora a mais para a realização de provas, verifica-se que tal medida ultrapassa os preceitos normativos da Lei n. 14.254/2021 e impõe um impacto significativo na rotina escolar. Ademais, gera à estudante a perda das aulas ministradas no turno em que está matriculada, conforme consta do documento elaborado pela instituição de ensino. Nesse contexto, é a escola que, juntamente com os professores, pedagogos e demais profissionais de ensino – amparados pelo diagnostico do estudante – que deve estudar e aplicar a melhor estratégia no ensino do aluno. É certo que a escola deve comunicar claramente aos alunos, pais e responsáveis sobre as medidas de acomodação e quaisquer alterações na rotina, garantindo que todos estejam cientes das novas dinâmicas. No entanto, não são os pais ou os responsáveis que devem indicar a ‘melhor’ medida para a execução das atividades escolares. Verifica-se, outrossim, como salientado, que a realização das provas em tempo extra coloca estudante exatamente na mesma posição que ela alega ser um ato abusivo por parte da escola, pois a situação de sair da sala, enquanto os demais alunos realizam a prova, quanto permanecer na sala, enquanto todos os outros têm de se ausentar, traduzem a mesma situação fática. Por conseguinte, verificado que a criança/adolescente se encontra devidamente inserida no ambiente escolar e atendida nas suas especificidades, ou seja, que os critérios da Lei n. 14.254/2021 são observados, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a procedimento administrativo. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano grave, diante da possibilidade de alteração indevida da rotina escolar; além de haver o comprometimento da estudante ao seu acesso contínuo às aulas ministradas no turno em que está matriculada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora